Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706134-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA DESPACHO Intimada para regularizar a representação processual, a apelada apresentou a petição de ID 32543908, acompanhada dos documentos de IDs 32544459 e 32544461. Contudo, os referidos documentos não suprem a irregularidade da representação. A ré/apelada nos autos é NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA, pessoa física que assinou a Cédula de Crédito Bancário de ID 29525694, o que fundamenta a sua legitimidade passiva na ação de busca e apreensão objeto dos autos. Por sua vez, o instrumento de mandato de ID 32544461, que outorga poderes ao advogado subscritor das contrarrazões, está assinado por pessoa estranha aos autos: NÁGILA FERREIRA DE SOUSA. Convém anotar que eventual negócio jurídico estabelecido entre a ré/apelada e terceiros, por meio de procuração em causa própria, não é capaz, a rigor, de modificar a legitimidade passiva de Nayanne Brenda Rezende de Oliveira no feito. Assim, intime-se a apelada para que, no derradeiro prazo de 5 dias, regularize a sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (ID 29525886), nos termos do artigo 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator